Tribunal: TJES
Processo: 5000014-95.2024.8.08.0053
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000014-95.2024.8.08.0053
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALMIR MARTINS LIMA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN ES e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000014-95.2024.8.08.0053
RECORRENTE:
VALMIR MARTINS LIMA
RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE RENÚNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO OCORRIDA HÁ VÁRIOS ANOS SEM COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIVA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR FUNDADA EM INFRAÇÕES POSTERIORES À PERDA DA RELAÇÃO FÁTICA COM O BEM. RENÚNCIA FORMAL COMO CAUSA AUTÔNOMA DE PERDA DA PROPRIEDADE. MITIGAÇÃO DA RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. PREVALÊNCIA DA VERDADE REAL E DA FINALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO.

1. O recurso é tempestivo, adequado e interposto por parte legítima, razão pela qual deve ser conhecido. Quanto à gratuidade da justiça, observa-se que o recorrente formulou pedido expresso, acompanhado de declaração de hipossuficiência econômica, inexistindo nos autos qualquer elemento que infirme a presunção legal de veracidade. Assim, deve ser mantido o benefício da justiça gratuita.

2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de reconhecimento da perda da propriedade de veículo automotor por meio de renúncia formal, bem como aos efeitos jurídicos dessa renúncia quanto às infrações de trânsito e penalidades administrativas lançadas em nome do antigo proprietário, apesar de inexistir, há muitos anos, relação fática entre o recorrente e o bem.

3. Dos elementos constantes dos autos, verifica-se que o recorrente foi proprietário de veículo automotor que, segundo alegação consistente e não infirmada por prova em contrário, foi alienado no ano de 2007. A despeito da inexistência de regularização administrativa junto ao órgão de trânsito, restou demonstrado que o bem deixou de integrar a esfera de disponibilidade e de posse do recorrente há longo período, circunstância que culminou na imputação de multas e na instauração de procedimento de cassação do direito de dirigir, sem que o recorrente tenha concorrido para as infrações.

4. Há, ainda, nos autos, boletim de ocorrência lavrado para resguardo de direitos, bem como declaração formal de renúncia de propriedade, evidenciando a inequívoca intenção do recorrente de se desvincular definitivamente do bem e de suas consequências jurídicas.

5. A legislação civil admite expressamente a renúncia como forma autônoma de perda da propriedade de bens móveis, independentemente de aceitação por terceiros ou de qualquer outra formalidade além da manifestação inequívoca de vontade. Trata-se de ato unilateral, cujo efeito jurídico é a extinção do vínculo dominial, não se confundindo com alienação ou transferência a terceiro.

6. Nesse contexto, não se revela juridicamente razoável condicionar a eficácia da renúncia à observância de procedimento administrativo próprio da alienação, sob pena de esvaziar o próprio instituto e perpetuar situação formal dissociada da realidade fática, impondo ao antigo proprietário ônus indefinido e desproporcional.

7. Embora a norma de trânsito imponha ao alienante o dever de comunicação da venda, tal previsão não pode ser interpretada de forma absolutamente rígida quando demonstrado, de forma clara, que o proprietário não mais detinha posse, domínio ou qualquer ingerência sobre o veículo no momento das infrações. A finalidade do sistema sancionatório de trânsito é reprimir condutas ilícitas e educar o condutor infrator, não punir quem não deu causa às infrações.

8. No caso concreto, as penalidades administrativas foram impostas em período muito posterior à perda da relação fática do recorrente com o veículo, circunstância que afasta o nexo de responsabilidade e torna ilegítima a manutenção das sanções em seu prontuário, especialmente quando evidenciada a boa-fé e a adoção de providências para resguardo de seus direitos.

9. A sentença recorrida, ao exigir prova estritamente formal da comunicação administrativa e desconsiderar a renúncia expressamente deduzida como causa autônoma de perda da propriedade, acabou por privilegiar o formalismo em detrimento da verdade real, bem como por desconsiderar a finalidade do ato administrativo sancionador.

10. A interpretação adotada conduz à perpetuação de situação manifestamente injusta, impondo ao recorrente responsabilidade indefinida por infrações que não praticou e sobre bem que não mais integrava sua esfera jurídica há muitos anos.

11. Diante do conjunto probatório e da adequada interpretação do ordenamento jurídico aplicável, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a perda da propriedade do veículo por meio da renúncia formal, bem como para determinar a exclusão das penalidades e restrições administrativas lançadas em nome do recorrente, relativas a fatos ocorridos após a cessação da relação fática com o bem.

12. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
, a fim de: a)
RECONHECER
a perda da propriedade do veículo objeto da lide, em razão da renúncia formal; e b)
DETERMINAR
a exclusão das infrações, penalidades e demais restrições administrativas vinculadas ao recorrente, relativas ao referido veículo.

13. Sem custas ante o provimento do recurso.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)